Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712411-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TAVARES NAVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO MACIEL DIAS, ora agravante, contra decisão(ID 70407639) que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para reduzir o percentual de penhora para 10% da remuneração mensal bruta do executado, abatidos os descontos compulsórios, até a satisfação da obrigação. Em suas razões recursais, o embargante alega contradição na decisão embargada, argumentando que, ao conceder a liminar, o relator considerou que o embargante possuía vínculo com a SES/DF e teria renda mensal de R$ 17.000,00, quando, na realidade, sua renda seria de R$ 11.000,00 (ID 70725230). Sustenta que já não faz parte do quadro de empregados da empresa PROSPECT desde abril de 2024 e que seu único vínculo empregatício atualmente é com o IGESDF, cuja renda líquida é de pouco menos de R$ 11.000,00. Afirma que a decisão incorreu em erro ao considerar duas rendas diferentes, com base em informações inverídicas e desatualizadas do Portal da Transparência. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, revogar a medida imposta de penhora de 10% do salário. Contrarrazões apresentadas ao ID 71246466. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso em análise, não se verifica a alegada contradição. A decisão embargada, ao deferir parcialmente o pedido de antecipação de tutela para reduzir o percentual de penhora de 20% para 10%, baseou-se em informação constante no Portal da Transparência, segundo a qual o embargante percebe remuneração bruta de R$ 7.493,39 e líquida no valor de R$ 5.905,98 como médico da Secretaria de Estado de Saúde. A saber: (ID 70407639 - Pág. 10) “De acordo consulta ao Portal da Transparência, há a informação de que o agravante é médico da Secretaria de Estado e de Saúde e percebe remuneração bruta de R$ 7.493,39 e, líquida, no valor de R$ 5.905,98 (ID 222196141).” De fato, a documentação apresentada pelo próprio embargante demonstra que ele possui vínculo atual com o IGESDF, com salário contratual de R$ 15.292,32, conforme carteira de trabalho digital (ID 70725233). Além disso, o embargante também menciona em suas razões que "o agravante recebe uma renda de R$ 11 mil do IGES e outra de R$ 6 mil com a SES" (ID 70725230, pág. 3). Essas informações, ao invés de corroborarem as alegações do embargante, apenas reforçam que sua situação financeira é mais favorável do que aquela considerada na decisão embargada, o que torna ainda mais razoável a manutenção do percentual de 10% fixado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, conforme citado na decisão embargada. Considerando que o percentual de 10% foi estabelecido com base em uma renda inferior à que o próprio embargante afirma receber, não há que se falar em violação à sua dignidade ou ao mínimo existencial, sendo a decisão perfeitamente razoável e proporcional. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Por todo exposto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 15:23:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador